Tribunal: TJDFT
Processo: 0718746-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO. VEÍCULO. EXCLUDENTES. RESPONSABILIDADE. CULPA. TERCEIRO. CASO. FORTUITO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO.
1. A excludente de responsabilidade do fornecedor por culpa exclusiva de terceiro pressupõe que o sujeito estranho à relação de consumo tenha causado o dano por negligência, imprudência ou imperícia nos termos do art. 14, § 3o, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A excludente de responsabilidade civil do fornecedor por caso fortuito pressupõe que ele comprove a ocorrência de situação imprevisível e externa à sua atividade com fundamento no art. 393 do Código Civil.
3. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. O dano moral é in re ipsa, consequência jurídica que verifica-se independentemente da prova do efetivo prejuízo da vítima.
4. A quantificação do valor devido a título de reparação por danos morais deve observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado.
5. Dano moral mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
6. Apelação desprovida.